Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL OU TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. A gratuidade de justiça, nesta oportunidade, fica deferida aos recorrentes, eis que demonstrada suas condições de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça recursal. Impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. As razões recursais enfrentam os pilares da sentença, satisfazendo os arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 e o princípio da informalidade próprio dos Juizados. Preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Na origem, os autores alegam que, em 08/05/2025, trafegavam em motocicleta quando teriam sido atingidos lateralmente por veículo conduzido pelo requerido, o qual, segundo sustentam, teria se evadido do local sem prestar socorro. Pleiteiam indenização sob o argumento de violação ao dever de cuidado no trânsito e inobservância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O Juízo de origem, após análise do conjunto probatório, concluiu que não houve comprovação suficiente da dinâmica do acidente, da culpa do requerido e do nexo causal, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos autorais.
6. Inconformados, os autores interpuseram recurso, sustentando, em síntese, que os documentos médicos e o boletim de ocorrência seriam suficientes para demonstrar a responsabilidade do requerido, bem como a ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes.
7. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 82626901), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que inexistem provas seguras acerca da culpa pelo evento ou da extensão dos danos alegados.
8. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do requerido/recorrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em consonância com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, não assiste razão aos recorrentes.
9. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia aos autores demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a culpa do condutor do veículo adverso, a dinâmica do acidente e o nexo causal entre a conduta imputada ao recorrido e os danos alegados. Entretanto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar a versão apresentada na inicial.
10. O Boletim de Ocorrência (ID 82626814), embora registre o relato dos autores, não constitui prova conclusiva sobre a dinâmica do sinistro, tratando-se de documento meramente declaratório, elaborado com base nas versões apresentadas unilateralmente pelas partes, sem presunção absoluta de veracidade.
11. Não houve produção de prova testemunhal capaz de confirmar a versão autoral, tampouco laudo técnico ou qualquer outro elemento objetivo que permitisse concluir, com segurança, pela imprudência, negligência ou imperícia do recorrido, nos termos exigidos pelo art. 28 do CTB.
12. Embora os autores invoquem infração aos arts. 28, 29 e 304 do CTB, não restou comprovado nos autos que o recorrido tenha efetivamente praticado manobra irregular; interceptado a trajetória da motocicleta de forma imprudente; ou evadido-se do local com a finalidade de eximir-se de responsabilidade.
13. Os elementos constantes dos autos não permitem afirmar, com grau mínimo de certeza, que o requerido tenha descumprido o dever objetivo de cuidado imposto pela legislação de trânsito, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil.
14. Da mesma forma, não prospera a insurgência quanto aos danos materiais e lucros cessantes. Os documentos juntados não demonstram, de forma segura e vinculada à conduta do recorrido, a efetiva necessidade dos gastos alegados, tampouco a paralisação laboral exclusivamente decorrente do acidente, sobretudo diante da ausência de comprovação do nexo causal.
15. Nos Juizados Especiais, embora se adote a informalidade e a simplicidade, não se prescinde de prova mínima e consistente, o que não se verifica no caso concreto.
16. Quanto ao dano moral, igualmente correta a sentença ao afastar sua configuração. A ausência de comprovação da responsabilidade do recorrido impede, por consequência lógica, o reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, os registros médicos constantes dos autos indicam atendimento ambulatorial e alta médica, sem demonstração de sequelas relevantes ou situação excepcional apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.
17. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
18. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.